Tribunal: STF
Processo: ARE 1320251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIO – REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGE – REMOÇÃO QUE NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO – DISCRICIONARIEDADE DO ENTE ADMINISTRATIVO – HIPÓTESE NÃO PREENCHIDA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – RECURSO RECEBIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    A Constituição do Estado de São Paulo prevê a possibilidade de remoção do servidor estadual em seu art. 130, cujo teor merece transcrição: "Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei."
    Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo é bastante claro ao estabelecer em seu art. 234 que "ao funcionário é assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga", bem como "havendo vaga na sede do exercício de ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer deles, desde que não prejudique o serviço".
    Nesse trilhar, denota-se que são imprescindíveis à implementação do direito constitucional de eficácia limitada previsto pelo texto magno estadual três elementos, a saber: a) o cônjuge do servidor requerente também deve ser servidor público, independentemente da esfera estatal em que esteja lotado (Federal, Estadual ou Municipal); b) deve existir vaga na unidade solicitada para a remoção e c) a remoção não pode causar prejuízo ao serviço público.
    O último critério traduz termo vago, que outorga ampla discricionariedade, dentro dos limites legais, para o gestor público proceder à organização dos quadros funcionais do aparato estatal. O limite máximo da norma em comento parece ser o interesse público primário e direto, que, no caso de agentes de escolta e vigilância penitenciária está traduzido em estabelecimentos prisionais com número adequado de ocupantes das vagas. Nem déficit, nem super oferta de agentes penitenciários em cada estabelecimento penal parece ser o quadro adequado para o manejo do direito à remoção do servidor casado.
    Neste sentido:
    (...).
    De fato, o direito à remoção do funcionário público não é absoluto e, tampouco, de concessão autônoma, como pretende o autor, pois há uma condicionante imperativa: ausência de prejuízo do serviço público.
    Nesse sentido é a posição do Tribunal de Justiça Paulista:
    (...).
    Neste trilhar, às fls. 82 consta documentação idônea comprobatória do déficit de agentes penitenciários na unidade prisional em que atualmente lotado o requerente, o que é suficiente para obstar o deferimento de sua remoção.
    Aqui, é imperativo que o interesse público primário segurança da população carcerária, das pessoas que visitam aos detentos e da própria população local prepondere sobre o desejo egoísta ainda que louvável e compreensível, do autor.
    Neste sentido, inclusive, já se manifestou o Tribunal de Justiça Bandeirante:
    (...).
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente